Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONEXÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INVIABILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. JUÍZO COMPETENTE DECLARADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado entre a 1a Vara Cível de Samambaia e a 2a Vara da Fazenda Pública do DF em ação reivindicatória que busca a recuperação dos poderes dominiais sobre imóvel situado em Samambaia-DF. O juízo inicialmente designado declinou da competência sob o fundamento de conexão com ação anulatória de contrato de compra e venda, em trâmite na 2a Vara da Fazenda Pública do DF. O juízo suscitante, por sua vez, alegou que a competência absoluta impede a reunião dos processos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a conexão entre a ação reivindicatória e a ação anulatória de contrato de compra e venda justifica a modificação da competência absoluta para o julgamento conjunto dos processos.
III. Razões de decidir
3. A conexão entre processos não autoriza a modificação da competência quando esta for absoluta, nos termos do art. 47 do CPC, que fixa a competência para ações fundadas em direito real sobre imóveis no foro da localização do bem.
4. A competência da 1a Vara Cível de Samambaia para julgar a ação reivindicatória decorre da matéria, sendo de natureza absoluta e inalterável.
5. A competência da 2a Vara da Fazenda Pública do DF para julgar a ação anulatória de contrato de compra e venda decorre da presença da CODHAB como parte no processo, sendo também absoluta, conforme a Lei de Organização Judiciária do DF.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que a modificação de competência só se admite quando expressamente prevista em lei, sendo inviável a reunião de processos em razão de conexão quando envolvem competências absolutas.
IV. Dispositivo
7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 1a Vara Cível de Samambaia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 47 e 55, §1o; Lei de Organização Judiciária do DF, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.687.862/DF; STJ, REsp 1.988.920/SP; TJDFT, Acórdão 1944439, 0736999-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Câmara Cível, j. 11.11.2024; TJDFT, Acórdão 1611286, 0723685-57.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Câmara Cível, j. 29.08.2022.